Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-47.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001949-47.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA - CPF: 070.439.208-92 (APELANTE), AUDINEIA SANTANA DA CRUZ - CPF: 005.191.601-00 (ADVOGADO), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), MILTON ARAUJO DA SILVA - CPF: 174.549.131-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE NÃO COMPROVADA. REVELIA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clodoaldo
Vivaldini
da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório movida em face de Milton Araujo da Silva, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse pelo autor sobre os imóveis objeto da demanda. Na fase recursal, discutiu-se, preliminarmente, a validade da tentativa de intimação pessoal do réu revel para apresentação de contrarrazões, a qual restou infrutífera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tentativa infrutífera de intimação pessoal do réu revel sem advogado nos autos invalida o andamento do feito; (
ii
) verificar se o autor demonstrou o exercício efetivo da posse sobre os imóveis, requisito essencial à procedência do interdito proibitório; e (
iii
) esclarecer se a revelia do réu supre a ausência de prova da posse alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O réu revel, que não possui advogado constituído nos autos, deve ser intimado exclusivamente por meio de publicação no órgão oficial, nos termos do art. 346 do CPC; a tentativa de intimação pessoal configura excesso de cautela e sua frustração não impede o regular prosseguimento do feito.

Para a procedência do interdito proibitório é imprescindível a comprovação cumulativa da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização, conforme disposto no art. 567 do CPC.

Os documentos juntados aos autos — matrículas imobiliárias, certidões e comprovantes de IPTU — demonstram apenas a titularidade do domínio, não bastando para comprovar o exercício efetivo da posse anterior à suposta invasão.

Os comprovantes de limpeza dos lotes apresentados possuem data posterior à suposta ameaça possessória, não servindo como elementos hábeis para atestar a posse anterior.

A prova testemunhal produzida não evidenciou, de forma segura e inequívoca, o exercício da posse pelo autor em momento anterior ao alegado esbulho.

A revelia do réu, nos termos do art. 344 do CPC, não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados quando contrariada por outros elementos constantes dos autos ou em caso de inverossimilhança, conforme art. 345, IV, do mesmo diploma legal.

O autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (exercício da posse), nos moldes do art. 373, I, do CPC, sendo inviável o acolhimento da pretensão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação do réu revel sem advogado constituído deve ocorrer exclusivamente por meio de publicação no órgão oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal.

A ação de interdito proibitório exige a demonstração da posse atual, da ameaça de esbulho ou turbação e do justo receio, não bastando a simples titularidade do domínio.

A revelia não supre a ausência de comprovação da posse quando as alegações do autor são inverossímeis ou contrariadas pelas provas dos autos.

O ônus de provar a posse recai sobre o autor da ação possessória, não podendo ser afastado mesmo em caso de revelia do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 344, 345, IV, 346, 373, I, 567 e 1.010, §1o; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC no 00008407620178110084, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.04.2023.

TJ-MT, NU 1002381-93.2021.8.11.0050, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.02.2025, DJE 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
1001949-47.2023.8.11.0004

CLODOALDO
VIVALDINI DA SILVA X MILTON ARAUJO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório no
1001949-47.2023.8.11.0004,
ajuizada em face de MILTON ARAUJO DA SILVA
,
por entender que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, requisito essencial para o deferimento do interdito proibitório, nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que comprovou sua posse sobre os imóveis objeto da lide, através da apresentação dos títulos de propriedade (matrículas imobiliárias), certidões imobiliárias, recibos de IPTU e comprovantes de pagamentos relativos à limpeza dos lotes.

Argumenta que a propriedade, por si só, já confere presunção de posse, sendo desnecessária a comprovação de atos possessórios específicos. Aduz, ainda, que
a
revelia do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que, por si só, seria suficiente para a procedência da ação. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação de interdito proibitório, com a expedição do mandado proibitório em face do réu.

A
tentativa de intimação
do requerido/apelado, para contrarrazões,
restou infrutífera, conforme certidão de AR Digital juntada aos autos, que informa a devolução da correspondência com a anotação "não procurado - devolvido ao remetente"
(id 313553352)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente, cumpre analisar a questão processual atinente à tentativa infrutífera de intimação do réu revel para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

O artigo 346 do Código de Processo Civil estabelece que "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial", acrescentando que "o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar".

Por sua vez, o artigo 1.010, §1o, do mesmo diploma legal, determina que "o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias".

Da interpretação sistemática dos dispositivos supracitados, depreende-se que, em se tratando de réu revel sem advogado constituído nos autos, como é o caso em análise, a intimação para apresentação de contrarrazões deve ocorrer mediante publicação no órgão oficial, sendo dispensada a intimação pessoal.

No caso em apreço,
foi
determin
ada
a intimação pessoal do réu revel, via Correios, por meio de Aviso de Recebimento
que, em verdade, traduziu-se em excesso

de cautela, uma vez que bastaria a publicação da decisão no órgão oficial para o início da contagem do prazo para contrarrazões.

Ademais, a tentativa de intimação pessoal restou infrutífera, conforme certidão de AR Digital juntada aos autos, que informa a devolução da correspondência com a anotação "não procurado - devolvido ao remetente".

Nesse contexto, considerando que a intimação do réu revel sem advogado constituído nos autos deve ocorrer mediante publicação no órgão oficial, e não pessoalmente, e tendo em vista que já houve tentativa de intimação pessoal, ainda que infrutífera, não há óbice ao prosseguimento do feito, sendo desnecessária nova tentativa de intimação.

Portanto, superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à procedência da ação de interdito proibitório, notadamente a comprovação da posse pelo autor e a existência de justo receio de ser molestado na posse.

O interdito proibitório, previsto no art. 567 do Código de Processo Civil, constitui medida processual destinada a proteger o possuidor, direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, mediante a expedição de mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Para a concessão do interdito proibitório, faz-se necessária a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a posse atual do autor; (
ii
) a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; e (
iii
) o justo receio de concretização dessa ameaça.

No caso em análise, o cerne da questão reside na verificação da comprovação da posse pelo autor, ora apelante, sobre os imóveis objeto da lide.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor apresentou como elementos probatórios as cópias das matrículas imobiliárias (ID 110978177 e ID 110978178), certidões imobiliárias, recibos de IPTU (ID 111559000, ID 111559003, ID 111559005, ID 111559008, ID 111559012 e ID 111559017) e comprovantes de pagamentos relativos à limpeza dos lotes.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, os documentos apresentados pelo autor não demonstram de forma efetiva o exercício da posse sobre os imóveis. Os comprovantes de limpeza dos lotes, que poderiam indicar atos possessórios, datam de 24/12/2022 e 05/01/2023 (ID 111559021), ou seja, momento posterior à data da suposta invasão, que teria ocorrido em 04/10/2022.

Impende ressaltar que a propriedade, por si só, não se confunde com a posse, sendo
esta
caracterizada pelo exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

Assim, a mera apresentação dos títulos de propriedade (matrículas imobiliárias) e comprovantes de pagamento de tributos (IPTU) não são suficientes para comprovar o exercício efetivo da posse sobre os imóveis.

Nesse
sentido
, para a configuração da posse, faz-se necessária a demonstração de atos possessórios anteriores à data da suposta ameaça de turbação ou esbulho, o que não restou comprovado nos autos.

Ademais, a prova testemunhal produzida não foi suficiente para suprir a ausência de comprovação documental da posse pelo autor, uma vez que não há nos autos elementos que indiquem que a testemunha ouvida tenha corroborado de forma inequívoca o exercício da posse pelo autor sobre os imóveis em período anterior à suposta ameaça de turbação ou esbulho.

Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), sendo insuficiente a mera possibilidade ou receio infundado para ensejar a tutela possessória inibitória.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 E 567 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A procedência do interdito proibitório requer a comprovação da justa posse sobre o bem e do receio de injusta moléstia na posse, conforme requisitos dos artigos 561 e 567 do CPC, ausentes tais requisitos a improcedência do pleito é medida que se impõe."
(TJ-MT - AC: 00008407620178110084, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA E JUSTO RECEIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação de interdito proibitório constitui medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse. 2. Não demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a ameaça da posse dos autores, cujo ônus lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC/158, de rigor a manutenção da improcedência do pedido inicial. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1002381-93.2021.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
publicado
no DJE 17/02/2025)

Quanto à alegação do apelante de que a revelia do réu implicaria na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e, consequentemente, na procedência automática da ação, tal argumento não merece prosperar. Embora o art. 344 do Código de Processo Civil estabeleça que "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor", tal presunção é relativa e não absoluta, podendo ser elidida por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, conforme dispõe o art. 345, IV, do mesmo diploma legal, a presunção de veracidade não se aplica quando
"as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos".
No caso em tela,
a
revelia do réu não tem o condão de suprir a ausência de comprovação, pelo autor, do exercício efetivo da posse sobre os imóveis objeto da lide, requisito essencial para a procedência da ação de interdito proibitório, nos termos do art. 567 do CPC. Assim, mesmo diante da revelia do réu, permanece com o autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a posse anterior sobre o bem, o que não ocorreu no presente caso.

Neste cenário,
não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja, comprovar o exercício efetivo da posse sobre os imóveis objeto da lide, requisito essencial para a procedência da ação de interdito proibitório, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida, que julgou improcedente a ação de interdito proibitório ajuizada em face de MILTON ARAUJO DA SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025